Tribunal: TJES
Processo: 5001469-54.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001469-54.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
RECORRIDO: NADIR MORAES DE PAULO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001469-54.2024.8.08.0002

ORIGEM:
Juízo de Alegre - 1ª Vara

RECORRENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

RECORRIDO: NADIR MORAES DE PAULO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso não conhecido, na forma da fundamentação.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RENÚNCIA DE MANDATO. CIÊNCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE NOVO PATRONO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência do contrato impugnado nos autos, bem como a condenou ao pagamento de R$ 1.438,42 a título de repetição de indébito em dobro, além de ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Nota-se que em petição de ID. nº
68785106
, os procuradores da Recorrente informaram a renúncia de mandato e a notificação de seu cliente da renúncia. Após o transcurso do prazo, não foi indicado novo representante. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que a referida intimação é suficiente para as partes constituírem novos patronos, sendo dispensada a intimação judicial, conforme se vê do seguinte aresto: “
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RENÚNCIA AO MANDATO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CIÊNCIA DA RENÚNCIA . NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Cabe à agravante providenciar a regularização de sua representação processual, independentemente de intimação e no prazo legal, sob pena de não conhecimento do seu recurso . 2. Com efeito,
"a jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado"
( AgInt no AREsp n. 1 .259.061/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/9/2018, DJe de 27/9/2018) 3. Agravo interno não conhecido
.” (STJ - AgInt no REsp: 1874212 DF 2020/0112178-3, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023).

(3). Assim, considerando o disposto no artigo 41, §2º da Lei 9.099/95, evidente que a ausência de cumprimento de requisito de admissibilidade prejudica o conhecimento do recurso, razão pela qual, nos termos da fundamentação supra, não conheço do recurso interposto pela parte ré.

(4). Por isso,
NÃO CONHEÇO do recurso inominado interposto
, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, a regularidade formal da representação em juízo.

(5). Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)